Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MATHEUS DE SOUSA CUNHA, em face de ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante foi intimado para se manifestar sobre eventual ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Defendeu a regularidade da ação e pediu a inclusão do órgão da Secretaria de Estado de Saúde do DF no polo passivo (ID. 56879395). Logo após, pediu a desistência do mandamus (ID. 57007407). É o breve relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem a anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, desfavorável ou favorável ao impetrante. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15